Tribunal: TJPA
Processo: 0807915-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807915-08.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MAHIRA GUEDES PAIVA BARROS

AGRAVADO: NATALIA DE SOUZA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ARTIGO 133, X DO RITJE/PA E ARTIGO 932,III, CAPUT, DO CPC.

1.De conformidade com o artigo 932, do CPC, compete ao relator, não conhecer de recurso inadmissível e prejudicado;

2.
Em análise detida dos autos, vislumbro de plano óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, pelas razões que passo a expor;

3.

Ao analisar o andamento do feito do processo originário deste presente recurso, tombado sob o nº 0808209-64.2019.8.14.0301, através do sistema de acompanhamento processual deste Egrégio Tribunal, constatei que se encontra com sentença proferida;

4. Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da prolação da sentença, ou seja, diante da perda superveniente do objeto, que ocorreu após a decisão ora agravada, nos termos do art. 932, III do CPC/15 e do art.
133, X, do
RITJE/PA;

5. Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em não conhecer o agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09/12/2021 a 16/12/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Ordinária de Reparação de Dano Moral e Material
(proc. n.
0808209-64.2019.8.14.0301
), tendo como agravado
P.G.C.A
. representado por sua genitora
NATALIA DE SOUZA CARDOSO
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a ação aludida narrando que P.G.C.A é filho único de
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA AMADOR
, o qual cumpria pena no Complexo de Americano, e que na data de 15.01.2019, veio a ser assassinado, nas dependências daquela unidade prisional, ao que se sabe por outros detentos, que eram seus desafetos declarados.

Afirmou que o menor representado tinha em seu Pai, além de uma referência para a vida, única ajuda de subsistência familiar, após a separação do casal, visto que é doméstica e, ambos desde então restam entregues à própria sorte.

Assim, requereu o pagamento mensal de 02(dois) salários-mínimos mensais, R$1.996(mil novecentos noventa e seis reais), além de pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e danos materiais em R$363.272,00 (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais), frente às alegadas inquestionáveis responsabilidades do Estado do Pará para com o ocorrido.

O feito seguiu seu regular processamento perante o MM.

4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que inicialmente indeferiu a tutela de urgência.

Ato contínuo, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada Recursal, processo nº 0802570-95.2019.8.14.0000, pugnando pela concessão da Tutela de Urgência, para determinar que o Estado do Pará realizasse o pagamento de pensão alimentícia no valor de 02 (dois) salários-mínimos mensais.

Em análise ao pedido pleiteado, deferi a Tutela Recursal requerida Agravo de Instrumento suso mencionado, contudo, limitei a concessão do pensionamento a 1 (um) salário-mínimo.

Seguidamente, nos autos originários a parte autora noticiou o descumprimento da decisão judicial por parte do requerido, demonstrando a urgência que o seu caso requer, razão pela qual pleiteou o bloqueio de valores em relação ao ESTADO DO PARÁ ante o permanente descumprimento de decisão antecipatória deferida em sede do Agravo de Instrumento nº 0802570-95.2019.8.14.0000.

Por sua vez, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

DECISÃO

Trata-se de pedido de bloqueio de valores em relação ao ESTADO DO PARÁ (Id.

4432688) ante o permanente descumprimento de decisão antecipatória deferia em sede do Agravo de Instrumento nº 0802570-95.2019.8.14.0000 (Id. 13629692).

Verifica-se dos autos que, em diversas oportunidades, o Autor noticiou o descumprimento da decisão judicial por parte do requerido, demonstrando a urgência que o seu caso requer.

Assim, restando insuficientes as medidas adotadas até o presente momento para que a decisão antecipatória seja efetivamente cumprida, o bloqueio de valores é medida que se impõe.

Saliente-se que o objeto da demanda requer maior brevidade na adoção dos procedimentos necessários à garantia dos direitos em voga, sobretudo o da dignidade da pessoa humana.

Permitir que o requerido descumpra decisão judicial cujo objeto tem relação com a subsistência importaria grave lesão à Constituição Federal, o que não se pode admitir.

Isso posto, evidenciada a inércia do ente público,
DETERMINO
, a teor do art. 297 do Código de Processo Civil, o bloqueio diretamente nas contas bancárias do ESTADO DO PARÁ, via BACENJUD, da quantia de R$ 9.105,00 (nove mil, cento e cinco reais), correspondente aos valores não pagos de julho/2019 a março/2020 (Id. 16046578).

Efetuado o bloqueio,
EXPEÇA-SE
alvará em nome do advogado outorgado na procuração de Id. 8635800 (Mário Renan Cabral Prado Sá – OAB/PA nº 20.818) para levantamento dos valores bloqueados, uma vez que possui poderes específicos de receber e dar quitação.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 3435166 )

Em razões recursais, em breve síntese, o Estado do Pará aduz que vem dando efetivo cumprimento da ordem judicial via administrativa e dos seus efeitos financeiros ao pagamento imediato, encaminhando todos os documentos e informações necessárias a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, cujo atendimento de forma regular requer um procedimento administrativo, ainda que célere.

Assevera que caso haja o bloqueio de valores e sua liberação, haverá dúplice pagamento para a decisão judicial em questão, o que certamente não pode ocorrer, e que a demora no cumprimento da obrigação deve-se a necessidade de realizar-se procedimentos prévios que, como todos sabem, são necessários a qualquer cumprimento de ordem judicial pelo Poder Público.

Defende que o direito da coletividade está claramente ameaçado pela decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas, verifica-se que a decisão é completamente desarrazoada, descabida e sem qualquer tipo de fundamento no ordenamento jurídico pátrio.

Logo, sendo o bloqueio de verbas públicas incabível, deve ser reformada inteiramente a decisão que determinou a sua efetivação pelo d. Juízo
ad quem.

Assevera a inviabilidade de cominação de multa contra o Governador do Estado e a Secretaria de Estado de Saúde, tendo em vista que tais agentes públicos não integram a lide.

Noutra ponta, alega que a determinação de sequestro de verbas públicas é autêntica e patente violação ao devido processo legal, e totalmente desprovida de fundamento no ordenamento jurídico.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, no sentido de suspender a decisão agravada na parte em que previu o bloqueio de verbas públicas e a liberação aos agravados para cumprimento de tutela, e no mérito, o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento para o fim de reformar a decisão agravada, para o fim de determinar o desbloqueio das verbas constritas ao Agravante e, seja ordenada sua imediata liberação e devolução aos cofres públicos.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pela Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 3546807 - Pág. 1/5)

A agravada não ofertou contrarrazões ao recurso. (
id nº 3982263 - Pág. 1
)

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (
id nº 3663116 - Pág. 1
), apontando que a liberação de recurso, o que determinou a decisão vergastada, mesmo por sentença, só pode ser ultimada após o trânsito em julgado, com a determinação de imutabilidade da decisão, de modo que a determinação judicial no sentido de bloquear verbas públicas é autêntica e patente violação ao devido processo legal, em suas dimensões material e formal.

Ao final, pleiteou a reforma da decisão monocrática para que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando o não conhecimento do recurso em razão da sua perda de objeto. (
id nº 3721827 - Pág. 1/8
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer nos autos, se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 7034486 - Pág. 1/8
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Agravo interno prejudicado em razão da análise do Agravo de Instrumento.

De conformidade com o artigo 932, do CPC, compete ao relator, não conhecer de recurso inadmissível e prejudicado.

Em análise detida dos autos, vislumbro de plano óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, pelas razões que passo a expor.

Ao analisar o andamento do feito do processo originário deste presente recurso, tombado sob o nº 0808209-64.2019.8.14.0301, através do sistema de acompanhamento processual deste Egrégio Tribunal, constatei que se encontra com sentença proferida nos seguintes termos:

(...) Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de pensão mensal à parte Autora, filho menor do de cujus, no montante correspondente a um 1/3 do salário-mínimo vigente a título de danos materiais, até este completar 25 anos de idade. CONDENO ainda o requerido ao pagamento do valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais. Esse valor deverá ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

(...)

E ainda, sentença em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:

(...) ISTO POSTO, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para retificar o valor do pensionamento mensal devido ao autor para 2/3 do salário-mínimo e sanar a omissão quanto ao termo a quo da incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais, devendo o dispositivo da sentença ser modificado nos termos abaixo: (...)

2- A PETIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ DE ID 28430896 INDEFIRO, por ora, o pedido de desbloqueio vinculado ao ID 28430896, uma vez que, conforme restou consignado na decisão de ID 22048532, refere-se “aos meses de julho/2019 a março/2020, conforme decisão de ID 16447734, sendo regularizado o pagamento do pensionamento mensal apenas a partir de abril/2020, de acordo com as informações prestadas pelo demandado no ID 20318677”. Esse decisum fora mantido na decisão de ID 18984720, não tendo havido concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento nº 0807915-08.2020.8.14.0000 (ID 19234920).

3- A PETIÇÃO DA AUTORA DE ID 29343801

Considerando o julgamento dos presentes autos e duas apelações interpostas, uma pelo Estado do Pará e outra pelo Ministério Público, intime- se a Autor a dizer, em dez dias, se está requerendo o cumprimento provisório do julgado e multa, já que este, se cabível, deve ser feito pela forma processual adequada, a se ver do art. 534 e seguintes.

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da prolação da sentença, ou seja, diante da perda superveniente do objeto, que ocorreu após a decisão ora agravada, nesses termos o art. 932, III do CPC/15 diz que:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, não conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento na forma do artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil e determino seu arquivamento.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2021